Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SAÚDE PÚBLICA – PRETENSÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS – HEMODIÁLISE – PEDIDO ATENDIDO NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.
1. A pretensão da parte autora, paciente classificado como de risco vermelho, era para que o Distrito Federal prestasse o serviço de saúde de hemodiálise 3 vezes por semana, o que também permitiria sua desospitalização do Hospital Regional de Taguatinga.
2. No curso da ação o Distrito Federal forneceu voluntariamente o serviço, como se infere do documento objeto do ID 61438040. Na peça de contestação se requereu a extinção do processo em razão da ocorrência de fato posterior que esvaziou por completo o objeto da lide (ID 61438047 - Pág. 2). E nesse sentido caminhou a decisão do Agravo de Instrumento n. 0700178-62.2024.8.07.9000 ao julgar prejudicado o recurso em decorrência da perda de seu objeto.
3. Assim, quando da prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora o Distrito Federal prestava o serviço de saúde objeto do pedido de forma voluntária e regular, razão pela qual reconheço a perda superveniente do objeto da ação porquanto o serviço já foi efetivado (ID 61438047)
4. RECURSO CONHECIDO. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.